Tribunal: TJDFT
Processo: 0720931-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE VALOR DA CAUSA. TABELA DA OAB. INAPLICABILIDADE.

1. A plataforma de renegociações de dívidas Serasa Limpa Nome não se equipara aos cadastros de inadimplentes

2. O fato de dívida inscrita no Serasa Limpa Nome estar prescrita não caracteriza, por si, dano moral, pois o advento da prescrição não resulta em quitação do débito, ou seja, a dívida permanece existente, porém, não exigível.

3. Admite-se o arbitramento de honorários por equidade apenas quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

4. A aplicação dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil tem aplicação restrita à fixação equitativa de honorários sucumbenciais.

5. Negou-se provimento ao recurso.